Tribunal: TJDFT
Processo: 0718522-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718522-35.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MONTAGO CONSTRUTORA EIRELI RECORRIDO: PREMIUM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXIGÍVEL. 1. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. 2. O contrato de prestação de serviços assinado por duas testemunhas é título exigível, nos termos do inciso III, do artigo 784, do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que as provas produzidas não foram valoradas da forma correta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 371 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028